Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-34.2024.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004214-34.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ERLON BARATER - CPF: 671.236.860-04 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE RECURSAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou embargos monitórios e converteu em título executivo judicial o débito decorrente de contrato firmado com cooperativa de crédito, reconhecendo a validade da cobrança e condenando ao pagamento do valor de R$ 78.056,27, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato bancário firmado; (
iv
) analisar a possibilidade de cumulação da multa moratória com juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, dada a vulnerabilidade do associado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, hipótese presente nos autos.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é permitida, pois possuem naturezas jurídicas distintas, a primeira punitiva e o segundo compensatória.

A alegação genérica de encargos abusivos sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida não atende à exigência legal, e a juntada de cálculos apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juiz.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito quando estas fornecem serviços financeiros a seus associados.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após a edição da MP n. 1.963-17/2000.

É lícita a cumulação de multa moratória e juros de mora, por se
tratar
de encargos de naturezas distintas.

A alegação de cobrança excessiva exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar e vedação de inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, II, e 917, § 3o; CC, art. 591; MP n. 2.170-36/2001; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ, Súmulas 382, 541 e 566; TJMT, AC n. 0008914-67.2014.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023, DJE 12.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004214-34.2024.8.11.0021

APELANTE: ERLON BARATER

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ERLON BARATER, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, convertendo em título executivo judicial o débito de R$ 78.056,27, com incidência de juros a partir do inadimplemento de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
. Por conseguinte, condenou o requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
id
308443898), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova pericial contábil necessária para demonstrar o excesso de cobrança.

No mérito, alega que os encargos aplicados pela instituição financeira são abusivos, com juros capitalizados mensalmente.

Afirma que a aplicação de juros sobre juros configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Argumenta que a cumulação de multa com juros de mora caracteriza
bis in idem
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para determinar a realização de perícia contábil.

Em suas contrarrazões (
id
308445852), a apelada
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Cerceamento de defesa – perícia contábil)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de prova pericial contábil.

A questão não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é
medida
que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, o magistrado singular entendeu, acertadamente, que a documentação acostada aos autos era suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a dilação probatória.

Ademais, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

O apelante, em seus embargos monitórios, limitou-se a alegar genericamente a existência de encargos abusivos, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida exigido pela legislação processual
, trazendo os cálculos apenas na fase
recursal
, configurando
inovação recursal
,
inadmissível nesta fase processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O
cerne da controvérsia reside na alegação de excesso na cobrança dos valores decorrentes do limite de crédito vinculado à conta corrente do apelante, em razão de suposta abusividade dos encargos aplicados pela instituição financeira.

Preliminarmente ao exame do mérito propriamente dito, impõe-se analisar a questão relativa à aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A apelada sustenta a inaplicabilidade do CDC, argumentando que a relação entre cooperativa e cooperado não configura relação de consumo, uma vez que o associado é parte integrante da instituição, com poder de voto e participação nos resultados.

Não obstante os argumentos apresentados pela cooperativa apelada, entendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, inclusive às cooperativas de crédito, quando estas atuam como fornecedoras de serviços bancários.

A natureza jurídica peculiar das cooperativas de crédito, que são sociedades de pessoas e não de capital, não afasta a incidência das normas consumeristas quando estão em discussão contratos bancários firmados com seus associados.

Isso porque, na prática, o cooperado, ao contratar serviços financeiros, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em relação à cooperativa, caracterizando-se como destinatário final do serviço prestado.

Contudo, a aplicabilidade do CDC ao caso concreto não implica automaticamente na procedência das alegações do apelante, sendo necessário analisar especificamente cada uma das questões suscitadas.

O apelante alega que os encargos aplicados pela instituição financeira são abusivos, com juros capitalizados mensalmente, em desacordo com o artigo 591 do Código Civil, que prevê capitalização anual.

A questão da capitalização de juros em contratos bancários já se encontra pacificada na jurisprudência pátria. É admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o contrato que originou o débito foi firmado em 29/06/2021, ou seja, após a vigência da referida Medida
Provisória, sendo, portanto, admitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato de abertura de conta corrente e seus anexos preveem expressamente a capitalização diária dos juros, conforme cláusula 10 do contrato: "Os juros serão capitalizados diariamente e somados para débito e exigibilidade no dia do mês acordado com o associado, recaindo sobre o valor do crédito utilizado do Cheque Especial".

Ademais, tr
atando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na capitalização dos juros, uma vez que expressamente pactuada entre as partes.

O apelante argumenta que a cumulação de multa com juros de mora caracteriza
bis in idem
, pois ambos teriam a mesma natureza jurídica de penalidade pelo inadimplemento.

Tal alegação não merece prosperar.

A multa moratória e os juros de mora possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a multa tem caráter punitivo, visando sancionar o devedor pelo descumprimento da obrigação, os juros moratórios têm natureza compensatória, destinando-se a remunerar o credor pelo tempo em que ficou privado do capital.

A cláusula 23 do contrato prevê expressamente que, em caso de mora, o débito ficará sujeito aos seguintes encargos: "I - juros remuneratórios previstos para o período de adimplência; II - juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o valor da dívida acrescido dos juros remuneratórios; III - multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o total devido, incluindo principal, encargos, reembolsos e outras verbas convencionadas".

Assim, a cumulação de multa moratória com juros de mora está em consonância com o ordenamento jurídico e com o pactuado entre as partes, não configurando
bis in idem.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2o,
ART.
85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO.
(...)
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os
juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.
(...)

(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)

Como já mencionado, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

No caso em tela, o apelante, em seus embargos monitórios, limitou-se a alegar genericamente a existência de encargos abusivos, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida exigido pela legislação processual. Somente em sede recursal é que apresenta cálculos para fundamentar sua alegação de excesso, o que, como já dito, configura inovação recursal.

Portanto, agiu corretamente o magistrado singular ao rejeitar liminarmente os embargos no tocante à alegação de excesso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025